Tribunal: STF
Processo: RE 105370
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-09
Data de publicação: 1987-06-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSOR CONTRATADO DO ESTADO DE MINAS GERAIS: LEI
7.109-77.
PROFESSORA ADMITIDA SOB A FORMA DE CONVOCAÇÃO, PREVISTA NO ART. 127
DA LEI 7.109, DE 13.10.1977, DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
HAVENDO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, DISPOSIÇÕES LEGAIS ESPECIAIS QUE
ESTABELECEM UMA CATEGORIA DE SERVIDORES (A DE PROFESSORES
TEMPORARIOS) AJUSTADA A PREVISÃO DO ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E QUE PODEM ENCONTRAR-SE INSERIDA NO CONTEXTO DA LEI QUE
DISCIPLINA TAMBÉM O REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PERMANENTES, E
TENDO-SE COMO ENQUADRANDO-SE A SITUAÇÃO DA AUTORA NAQUELAS NORMAS
ESPECIAIS, CABE APLICAR-LHE TAIS NORMAS E, EM CONSEQUENCIA, NÃO
SENDO ELA SUBMETIDA AO VINCULO DA CLT, A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL
NÃO E DA JUSTIÇA DO TRABALHO, MAS SIM DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO.
PRECEDENTE: RE 92.537.